Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729372-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR EUSTAQUIO RODRIGUES ELIAS EMBARGADO: CLAUDIO VICENTE ZANON, SERGIO ANDRES ZANON D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IGOR EUSTAQUIO RODRIGUES ELIAS contra a decisão proferida pela Relatora eventual, que indeferiu o pedido de liminar. Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão deixou de se manifestar sobre ponto relevante trazido na emenda à petição inicial, qual seja, a nulidade da notificação extrajudicial por ausência de informações obrigatórias previstas no §3o do art. 26 da Lei n. 9.514/97. Ressalta que a notificação não advertiu expressamente sobre a possibilidade de leilão do imóvel, o que configura nulidade absoluta do procedimento de consolidação da propriedade. Afirma, ainda, que a omissão compromete a análise do pedido de tutela antecipada, pois a ausência de notificação adequada impede a consolidação da propriedade e, por consequência, a reintegração de posse. Argumenta que a urgência da medida se justifica diante da presença de pessoa idosa e enferma no imóvel, bem como da inexistência de perigo de irreversibilidade da decisão, sendo possível eventual compensação financeira aos embargados. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente reconsideração do pedido de tutela antecipada. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, uma vez que os aclaratórios foram opostos em face de decisão da relatoria eventual, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil. Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, a parte embargante aponta a existência de omissão, referindo que a decisão embargada não se pronunciou acerca da ausência de advertência expressa sobre a possibilidade de leilão do imóvel no ato notificatório. Embora, com efeito, o tópico aventado não tenha sido examinado no rdecisum, a apreciação da tese não altera a conclusão adotada, qual seja, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Isso, porque a Lei n. 9.514/97, em seu art. 26, exige que o devedor seja notificado para purgar a mora em 15 (quinze) dias e, caso não o faça, o oficial do Registro de Imóveis promoverá a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, que poderá levar o imóvel a leilão para satisfazer seu crédito. Ou seja, a exigência é de que o inadimplente seja intimado a quitar a obrigação. Nesse sentido, a falta de intimação, de fato, pode ensejar a nulidade da consolidação da propriedade, mas a simples ausência de menção expressa à possibilidade de realização de leilão na notificação não configura nulidade, desde que o devedor tenha sido cientificado adequadamente do inadimplemento e da possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 26. Mesmo porque a realização de leilão é consequência automática da consolidação, consoante teor do art. 27, mencionado expressamente no §3o, do art. 26, do referido diploma legal, o qual estabelece que, “consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.”. Assim, ao menos em juízo preliminar, entendo que a mera ausência de advertência expressa sobre a possibilidade de se levar o imóvel à hasta pública, no ato formal de intimação do devedor, não constitui caso de nulidade, quando a notificação é válida e devidamente franqueado o direito ao inadimplente de purgar a mora. Por fim, no que se refere à alegação de urgência pela presença de pessoa idosa e enferma no imóvel, embora tal circunstância mereça consideração especial, não tem o condão de, por si só, justificar a concessão da liminar postulada. Portanto, não merece acolhimento a pretensão do embargante, devendo ser mantido o indeferimento da pretensão liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator